Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-55.2019.8.11.0101
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000703-55.2019.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ACIR JOAO DA SILVA - CNPJ: 13.361.661/0001-94 (RECORRENTE), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO), ALEXANDRO DE SOUZA - CPF: 003.651.011-41 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), ANDERSON GIRARDI MARTINS - CPF: 063.606.329-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1000703-55.2019.8.11.0101 – Juizado Especial Cível de Cláudia - MT.

RECORRENTE: ACIR JOAO DA SILVA (CONVENIENCIA BEIRA RIO).

RECORRIDO: ALEXANDRO DE SOUZA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

RECLAMAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO PELO PREPOSTO DE EMPRESA AO EMPREGADOR – PRELIMINAR DE NULIDADE ULTRAPETITA – REJEIÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA REALIZADA PELA EMPRESA EMPREGADORA – AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária das alegações da parte demandante, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
em virtude de suposta reclamação de serviço prestado pelo recorrido na entrega de mercadorias (bebida) no estabelecimento comercial do recorrente junto ao empregador do recorrido, o que ocasionou a sua demissão sem justa causa.

Em suas razões recursais o recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença
ultrapetita.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de ato ilícita e da ausência de prova dos alegados danos morais.

2.2. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da sentença
ultrapetita.

Em relação

à irresignação da parte recorrente quanto ao valor condenatório fixado na sentença fustigada, entendo que, merece acolhida, devendo tal quantia ser reduzida ao limite do pedido inicial da parte recorrida, no importe de R$ 8.000,00
(oito mil reais).

Todavia, tal incorreção judicial não afeta a validade sentencial.

2.
Mérito.

2.1.
Da ausência de ato ilícita e da ausência de prova dos alegados danos morais.

Acolho tal pretensão recursal, eis que, no caso dos autos, restou comprovado que o recorrente na figura de consumidor ao se sentir lesado efetuou reclamação junto à empregadora do recorrido, fato que por si só não caracteriza conduta abusiva, e sim mera comunicação de insatisfação/problemas com o serviço prestado, e, portanto, não gera o dever de indenizar, pois consiste em exercício regular do direito, nos termos do inciso I, do art. 188 do Código Civil,
in verbis:

Art
.
188
. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Nesse sentido, manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - - COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE DE SUPOSTO DELITO - INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL – CONCLUSÃO DO DELEGADO DE POLÍCIA PELA INEXISTÊNCIA DO DELITO DE EXTORSÃO COM SUGESTÃO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO DESPROVIDO.

A comunicação à autoridade de suposto crime, com a consequente instauração de inquérito policial, não enseja a responsabilidade civil do informante, mesmo na hipótese de “absolvição”, se não comprovada a má-fé, erro grosseiro ou espírito de rivalidade do denunciante.

Configuração do exercício regular de direito, que afasta a responsabilidade indenizatória.

(N.U 0000946-40.2014.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023).

Ademais, tenho que a conduta do empregador ao efetuar a dispensa do recorrido por justa causa, não deve ser atribuída a reclamação efetuada pelo recorrente por se tratar de decisão administrativa tomada pela empresa empregadora.

2.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, afastei a ocorrência de danos morais no caso retratado nos autos, conforme acima explicitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a r. sentença fustigada e julgar improcedente os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023